Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709180-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO COITINHO FEITOSA IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Fabianne de Oliveira Pereira em favor de TIAGO COITINHO FEITOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, sob alegação de recebimento de denúncia decorrente de busca e apreensão eivada de nulidade e necessidade de trancamento da ação penal. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 18/02/2022, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 20/02/2022, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sob a alegação de que a apreensão realizada no domicílio do paciente ocorreu de forma ilegal. No entanto, tal pleito foi indeferido e, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Distribuídos os autos para a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o juízo manteve a decisão do NAC. O Ministério Público ofereceu denúncia, nos autos da ação penal n° 0705715-41.2022.8.07.0001, em face do paciente, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03. A denúncia foi recebida em 25/02/2022, pela decisão de ID 33851805 – pág. 88. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante busca o reconhecimento da ilicitude da apreensão dos objetos realizada no interior da residência do paciente e, por conseguinte, de todos os atos dela decorrentes, inclusive a própria ação penal. Sustenta que, conforme recente entendimento do STF em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603616/RO, estabeleceu-se que só é lícito o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, se existirem fundadas razões de que no interior do domicílio está ocorrendo um crime. Afirma que, em precedentes recentes, o STJ, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, revistou a matéria e fixou a tese de que a busca domiciliar de urgência somente se justifica quando as circunstâncias que antecederem a violação, evidenciarem, de forma objetiva e concreta, as fundadas razões que justifiquem a medida e a eventual prisão em flagrante, as quais, não podem derivar de simples desconfiança policial, cabendo ainda aos agentes que atuam em nome do Estado, provar, de modo inequívoco, o consentimento do morador para a sua validade. Com isso, alega que, no caso, não foram apontados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência e que a justificativa da busca foi somente mera desconfiança policial precedida de um suposto consentimento de ingresso da namoradora do paciente na residência. Diz que não foi produzida qualquer forma de voluntariedade da moradora em franquear a entrada na residência e que ela nega tais fatos. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja liminarmente reconhecida a nulidade da busca realizada e, consequentemente, de todos os atos decorrentes da violação, para determinar que seja trancada a ação penal proposta contra o paciente. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. No presente, pretende a impetrante o reconhecimento da busca realizada na residência do paciente para determinar o trancamento da ação penal. A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando, no entanto, à discussão aprofundada de mérito, visto que seus estreitos limites não permitem. Ademais, em casos excepcionais, o Habeas Corpus é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, verifico que, embora a defesa tenha apresentado manifestação quanto à necessidade de relaxamento da prisão por ocasião da audiência de custódia, não apresentou qualquer irresignação ou pleito ao Juízo natural da causa quanto à possibilidade/necessidade de trancamento da ação penal. Ou seja, as alegações quanto ao trancamento da ação penal, objeto central do presente HC, não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o pedido de revogação da prisão preventiva está alicerçado em fatos novos, não apreciados pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância. 2. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública e a instrução criminal, deve ser mantida a constrição cautelar, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1187085, 07106079820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nossos) Em que pese a impetrante afirmar que o presente writ impugna decisão proferida pelo Juízo do NAC quanto à impossibilidade de relaxamento da prisão do paciente, pretende, na verdade, seja trancada a ação penal. Assim, embora o pedido de trancamento seja em decorrência de alegada violação de domicílio suscitada na audiência de custódia, necessário se faz que o Juízo da causa análise o fim a que se destina o presente que, reforço, é o trancamento da ação penal. A última manifestação do Magistrado a quo foi somente quanto à impossibilidade de relaxamento da prisão, não tendo se pronunciado em nada quanto à possível trancamento da ação. Nesse ponto, confira-se que somente afirmou que o flagrante era legal (ID 33851794): “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP).” Assim, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio do presente Habeas Corpus, a inadmissibilidade é a medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, por ser manifestamente inadmissível, em razão da supressão de instância, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022 18:00:34. ROBSON BARBOSA Desembargador